Tribunal: TJDFT
Processo: 0008314-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008314-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 17016826 e de ID 17016827, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e inadmitiu o especial manejado por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23987794). Julgado o referido precedente, o feito retornou ao Órgão Julgador para que fosse apreciado uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Na oportunidade, o colegiado manteve o acórdão divergente (ID. 54772363) Entretanto, a Ministra Presidente daquele sodalício determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Portanto, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos especiais de ID. 55015366 e 14557767. Finalmente, com relação à irresignação manejada pela CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, considerando a pendência de análise do Agravo de ID. 17775489, remetam-se os autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029